Tribunal: TJDFT
Processo: 0746310-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746310-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO ARAUJO NEGREIROS, GERONIMO MARINHO DE OLIVEIRA, JOSE JAIR MARINHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FERNANDO ARAÚJO NEGREIROS, GERÔNIMO MARINHO DE OLIVEIRA e JOSÉ JAIR MARINHO DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 173571192, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706687-86.2019.8.07.0010, movido por FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., ora agravada. Nas razões recursais, os agravantes requerem a concessão da gratuidade da justiça e, por isso, não recolheram o preparo. No despacho ID 53193976, determinei a intimação dos agravantes para que juntassem documentos que corroborassem a alegação de hipossuficiência, tais como cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contracheques, extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seus nomes, entre outros. Apesar de intimados, os agravantes não se manifestaram no prazo fixado (certidão ID 53598726). Na decisão ID 54401500, considerando que não foi juntada documentação suficiente para aferir o seu enquadramento dos agravantes no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, indeferi o pedido de gratuidade da justiça e determinei o pagamento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator